Tribunal: STF
Processo: RE 1317893
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 192, Doc. 1):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL - VPI. LEI Nº 10.698/2003. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS. SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. A vantagem pecuniária individual - VPI, instituída pela Lei nº 10.698/2003, não possui natureza de reajuste geral de vencimentos, não sendo viável, portanto, majorar percentualmente as remunerações dos substituídos sob a justificativa de estender-lhes o aumento que representou a vantagem instituída pela Lei nº 10.698/2003 na menor remuneração do serviço público federal.
    2. Em conformidade com o que determina a Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, 'Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.' “
    Opostos Embargos de Declaração, foram parcialmente providos para fins de prequestionamento, nos termos da seguinte ementa (fl. 26, Doc. 2):
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. 
    1. São pré-requisitos autorizadores dos embargos de declaração a omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Também a jurisprudência os admite para a correção de erro material e para fim de prequestionamento. 
    2. A questão foi enfrentada e não há omissão que possa ser solucionada pela via dos embargos de declaração. Na verdade, o que pretende a parte embargante é a modificação do mérito do julgado. Data venia, os embargos de declaração não são o remédio processual adequado para o reexame dos fundamentos da decisão. 
    3. Com a finalidade específica de evitar não sejam conhecidos eventuais recursos a serem manejados nas instâncias superiores, explicita-se que o acórdão vergastado não violou os dispositivos legais mencionados nos embargos.”
    No apelo extremo (fls. 62-97, Doc. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, caput, e incisos XXXV e LV, art. 37, X, e art. 39, § 1º, I, II e III; bem como os princípios da isonomia e da impessoalidade. Sustenta, em síntese, que a Vantagem Pecuniária Individual instituída pela Lei 10.698/2003 “se trata de um reajuste geral de remuneração, o que atrai a incidência – e a observância -, do que preceitua o art. 37, X, da Carta Política, já que esta constitui a única forma, prevista na Lei Maior, de promover revisões salariais genéricas aos servidores federais. Logo - e como decorrência lógica -, é de concluir que o índice resultante da Lei nº 10.698, de 2003, haveria de ser necessariamente igual para todos os servidores federais, o que inocorreu na espécie, como sobejamente demonstrado nestes autos.” (fl. 75, Doc. 2)
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Por outro lado, o acórdão recorrido seguiu a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que a concessão do reajuste de 13,23% aos servidores públicos federais, sem o devido amparo legal, viola a Súmula Vinculante 37. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEIS 10.697/2003 E 10.698/2003. REAJUSTE DE 13,23%. CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. 1. De acordo com a atual jurisprudência desta Corte, a concessão do reajuste salarial de 13,23% a servidores públicos federais, com base na interpretação das Leis 10.697/2003 e 10.698/2003, ofende a orientação do Supremo Tribunal Federal sedimentada na Súmula Vinculante 37. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 33.269-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/2/2021)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 13,23%. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Decisão reclamada que reconheceu o direito à revisão remuneratória de servidor público no montante de 13,23%, partindo da premissa de que, ao invés de instituir uma nova parcela remuneratória, a Lei nº 10.698/2003, tal como a Lei nº 10.697/2003, teve natureza de revisão da remuneração. 2. É defeso ao Poder Judiciário conceder, sem a devida previsão legal, reajuste remuneratório com fundamento no princípio da isonomia, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 33.490-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/4/2020
    Com efeito, o Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 1.208.032-RG/DF (Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 26/9/2019, Tema 1061), fixou tese no sentido de que “a concessão, por decisão judicial, de diferenças salariais relativas a 13,23% a servidores públicos federais, sem o devido amparo legal, viola o teor da Súmula Vinculante nº 37.”
    Eis a ementa do julgado:
    “Recurso extraordinário com agravo. Constitucional e Administrativo. Instituição de Vantagem Pecuniária Individual (VPI). Lei nº 10.698/03. Direito ao reajuste de 13,23%. Orientação de ausência de repercussão geral firmada no julgamento do ARE nº 800.721-RG/PE (Tema nº 719). Exame do mérito da controvérsia em sede de reclamação. Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. Revisão do Tema nº 719. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência consolidada no STF. Concessão de reajuste pelo Poder Judiciário com base no princípio de isonomia. Impossibilidade.” (ARE 1.208.032-RG/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/2019)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente